Tribunal: TJDFT
Processo: 0722474-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722474-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA DA ROSA MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALDA DA ROSA MARTINS contra a decisão proferida na ação de reparação de danos movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. A liminar foi indeferida. Em seguida, a agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o recurso ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Após, voltem concluso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator